Tribunal: TCU
Processo: 032.278/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12794/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.278/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alzira Lopes de Brito (XXX.496.731-XX); Elias Santana Leitão (XXX.863.591-XX); Emilia Dias Meirelles (XXX.523.167-XX); Luiz Antonio Medeiros Falcão (XXX.206.807-XX); Maria das Graças (XXX.684.401-XX); Nivaldo Goncalves Ramos (XXX.051.091-XX); Sheyla Cristina Cavalcanti Bezerra (XXX.383.464-XX); Vanda Marinho Machado Cerqueira (XXX.072.281-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.